Tribunal: TJSP
Processo: 2165014-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSISIVIDADE CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA - Inexistência dos elementos necessários ao deferimento - Necessidade de haver o contraditório para estabelecer corretamente o fato – Decisão mantida - Agravo improvido.